Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-04.2017.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000908-04.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMILIO DA SILVEIRA SANTOS - CPF: 005.002.916-91 (APELANTE), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MANOEL PERES JUNIOR - CPF: 027.156.516-00 (APELANTE), Vicente Furbino Breta Filho (APELADO), SEBASTIAO MACHADO DA SILVA - CPF: 735.094.858-15 (APELADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), ROBERTO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 032.292.891-53 (APELADO), ROBERTO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 032.292.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA LIBANIO SANTOS - CPF: 657.466.946-49 (APELANTE), TERESA RABELO PERES - CPF: 026.019.606-12 (APELANTE), VICENTE FURBINO BRETAS FILHO - CPF: 069.119.946-91 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE - EMILIO DA SILVEIRA SANTOS

APELANTE - MANOEL PERES JUNIOR

APELANTE - THEREZA LIBANIO SANTOS

APELANTE - TERESA RABELO PERES

APELADO - SEBASTIAO MACHADO DA SILVA

APELADO - VICENTE FURBINO BRETAS FILHO

Interessados: ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

(TERCEIRO INTERESSADO)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO – COISA JULGADA - MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDAMENTE CUMPRIDO – ERRO NO CUMPRIMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ARTIGO 486 CPC/73 – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA – ARTIGO 171 DO CÓDIGO CÍVIL - DECURSO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO - DECADÊNCIA DO DIREITO – ARTIGO 178, II, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

O ato judicial que não dependa de sentença, como no caso, pode ser anulado como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil, principalmente aquele advindo de vício de consentimento resultante de erro.

A sentença que reconheceu a coisa julgada deve ser mantida se o autor da ação possessória deixou decair seu direito, ao proceder o ajuizando a ação ordinária anulatória, prevista no
inciso I do artigo 171 do Código Civil
, fora do prazo decadencial de quatro (04) anos (artigo 178, § 2o, CC), que no caso,

se iniciou com o efetivo cumprimento do mandado de reintegração de posse.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE - EMILIO DA SILVEIRA SANTOS

APELANTE - MANOEL PERES JUNIOR

APELANTE - THEREZA LIBANIO SANTOS

APELANTE - TERESA RABELO PERES

APELADO - SEBASTIAO MACHADO DA SILVA

APELADO - VICENTE FURBINO BRETAS FILHO

Interessados: ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

(TERCEIRO INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMÍLIO DA SILVEIRA SANTOS e sua esposa THEREZA LIBÂNIO SANTOS, MANOEL PERES JÚNIOR e sua esposa TERESA RABELO PERES
em face da sentença extinguiu, sem resolução do mérito, a
Ação Ordinária no 1000908-04.2017.8.11.0021
, ajuizada contra
SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA, VICENTE FURBINO BRETAS FILHO
e
ROBERTO PINHEIRO DA SILVA e sua esposa IRLENE BERNARDES DOS SANTOS PINHEIRO
, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, referente à área de terras com extensão de 4.000 hectares, objeto das
matrículas nos. 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130
das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa-MT.

Em suma, aduzem os apelantes que inexiste coisa julgada sobre a totalidade da área, uma vez que a proteção possessória abrangeu tão somente o título correspondente a 1.140 hectares, objeto da matrícula no 37.795 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, no entanto, o mandado foi cumprido sobre 4.000 hectares.

Adiante, asseveram que o mandado de reintegração de posse deveria ficar adstrito exatamente à área de 1.140 hectares, conforme julgamentos proferidos nos recursos de apelação e embargos infringentes.

Reafirmam, desta forma, que a coisa julgada material abrange apenas a área de 1.140 hectares, e não a sua totalidade da área de 4.000 hectares, exatamente porque não foi essa a área de posse que os apelados defenderam na ação possessória, mas a área menor acima citada.

No mais, os apelantes teceram algumas considerações sobre o instituto da coisa julgada, concluindo que a sentença proferida faz coisa julgada somente às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.

E conclui com o seguinte resumo:

"
Demonstrada a não ocorrência de coisa julgada com relação à área remanescente da posse de 4.000 hectares alegada pelos autores/apelantes, não poderia ser decretada a extinção dos autos da Ação Ordinária (anulatória) que tem por objeto anular o mandado de reintegração de posse em favor dos réus/apelados, pelo fato de que excedeu a decisão contida nos Recursos de Apelação no 109371/2010 e Recurso de Embargos Infringentes no 112910/2011, nos quais se reconhecem a posse dos réus/apelados por força do melhor domínio (matrícula no 37.795), sobre a área de 1.140 hectares.

Assim, conforme os próprios autores/apelantes informaram na petição de ID no 9699191, a coisa julgada material se caracteriza apenas no que consiste a área de 1.140 hectares, o que dá motivos para a anulação do mandado de reintegração de posse que se excedeu materialmente no seu objeto, reintegrando os réus/apelados na totalidade da área (4.000 hectares).

A ação anulatória tem como objetivo apenas a regularização do erro material ocorrido na expedição do mandado de reintegração, todavia, esta é uma questão que não será decidida neste Recurso de Apelação, até porque, a Ação Anulatória tem por objetivo corrigir tal erro, mas está sendo impedida de ter o seu prosseguimento processual normal, tendo em vista a decisão que extinguiu o processo sem sequer citar a parte contrária (réus/apelados).

A existência de coisa julgada na pretensão manifestada na ação anulatória, foi mal avaliada pelo ilustre Juiz “a quo” que desconsiderou os fatos relatados na petição inicial, que mostraram de forma clara a não ocorrência de coisa julgada
."

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida, de modo que a ação anulatória tenha seu normal prosseguimento.

Através do despacho de
ID no 16939047
, o Juiz singular informou que diante da ausência de citação, desnecessária a intimação para as contrarrazões, sendo encaminhado os autos para este Tribunal.

O presente recurso foi colocado à pauta para julgamento, contudo, fora retirado a pedido do apelante, o qual pediu a suspensão para a juntada de documento, conforme se vê do
ID no 26724954
.

Juntado documento novo, foi intimada a parte contrária para se manifestar em cumprimento ao artigo10 do CPC/15, embora desnecessária, uma vez que não houve a angularização processual, razão pela qual não houve manifestação.

É o relatório.-

PRESIDIU O JULGAMENTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A (REALIZAR AS RETIFICAÇÕES NOS TERMOS DO VOTO DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO – COISA JULGADA - MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDAMENTE CUMPRIDO – ERRO NO CUMPRIMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ARTIGO 486 CPC/73 – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA – ARTIGO 171 DO CÓDIGO CÍVIL - DECURSO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO - DECADÊNCIA DO DIREITO – ARTIGO 178, II, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

O ato judicial que não dependa de sentença, como no caso, pode ser anulado como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil, principalmente aquele advindo de vício de consentimento resultante de erro.

A sentença que reconheceu a coisa julgada deve ser mantida se o autor da ação possessória deixou decair seu direito, ao proceder o ajuizando a ação ordinária anulatória, prevista no
inciso I do artigo 171 do Código Civil
, fora do prazo decadencial de quatro (04) anos (artigo 178, § 2o, CC), que no caso,

se iniciou com o efetivo cumprimento do mandado de reintegração de posse.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMÍLIO DA SILVEIRA SANTOS e sua esposa THEREZA LIBÂNIO SANTOS, MANOEL PERES JÚNIOR e sua esposa TERESA RABELO PERES
em face da sentença extinguiu, sem resolução do mérito, a
Ação Ordinária no 1000908-04.2017.8.11.0021
, ajuizada contra
SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA, VICENTE FURBINO BRETAS FILHO
e
ROBERTO PINHEIRO DA SILVA e sua esposa IRLENE BERNARDES DOS SANTOS PINHEIRO
, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, referente à

área de terras com extensão de 4.000 hectares, objeto das
matrículas nos. 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130
das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa-MT.

Em suma, aduzem os apelantes que inexiste coisa julgada sobre a totalidade da área, uma vez que a proteção possessória abrangeu tão somente o título correspondente a 1.140 hectares, objeto da matrícula no 37.795 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, no entanto, o mandado foi cumprido sobre 4.000 hectares.

Adiante, asseveram que o mandado de reintegração de posse deveria ficar adstrito exatamente à área de 1.140 hectares, conforme julgamentos proferidos nos recursos de apelação e embargos infringentes.

Reafirmam, desta forma, que a coisa julgada material abrange apenas a área de 1.140 hectares, e não a sua totalidade da área de 4.000 hectares, exatamente porque não foi essa a área de posse que os apelados defenderam na ação possessória, mas a área menor acima citada.

No mais, os apelantes teceram algumas considerações sobre o instituto da coisa julgada, concluindo que a sentença proferida faz coisa julgada somente às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.

E conclui com o seguinte resumo:

"
Demonstrada a não ocorrência de coisa julgada com relação à área remanescente da posse de 4.000 hectares alegada pelos autores/apelantes, não poderia ser decretada a extinção dos autos da Ação Ordinária (anulatória) que tem por objeto anular o mandado de reintegração de posse em favor dos réus/apelados, pelo fato de que excedeu a decisão contida nos Recursos de Apelação no 109371/2010 e Recurso de Embargos Infringentes no 112910/2011, nos quais se reconhecem a posse dos réus/apelados por força do melhor domínio (matrícula no 37.795), sobre a área de 1.140 hectares.

Assim, conforme os próprios autores/apelantes informaram na petição de ID no 9699191, a coisa julgada material se caracteriza apenas no que consiste a área de 1.140 hectares, o que dá motivos para a anulação do mandado de reintegração de posse que se excedeu materialmente no seu objeto, reintegrando os réus/apelados na totalidade da área (4.000 hectares).

A ação anulatória tem como objetivo apenas a regularização do erro material ocorrido na expedição do mandado de reintegração, todavia, esta é uma questão que não será decidida neste Recurso de Apelação, até porque, a Ação Anulatória tem por objetivo corrigir tal erro, mas está sendo impedida de ter o seu prosseguimento processual normal, tendo em vista a decisão que extinguiu o processo sem sequer citar a parte contrária (réus/apelados).

A existência de coisa julgada na pretensão manifestada na ação anulatória, foi mal avaliada pelo ilustre Juiz “a quo” que desconsiderou os fatos relatados na petição inicial, que mostraram de forma clara a não ocorrência de coisa julgada
."

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida, de modo que a ação anulatória tenha seu normal prosseguimento.

Através do despacho de
ID no 16939047
, o Juiz singular informou que diante da ausência de citação, desnecessária a intimação para as contrarrazões, sendo encaminhado os autos para este Tribunal.

O presente recurso foi colocado à pauta para julgamento, contudo, fora retirado a pedido do apelante, o qual pediu a suspensão para a juntada de documento, conforme se vê do
ID no 26724954
.

Juntado documento novo, foi intimada a parte contrária para se manifestar em cumprimento ao artigo10 do CPC/15, embora desnecessária, uma vez que não houve a angularização processual, razão pela qual não houve manifestação.

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os autores/apelantes
EMÍLIO DA SILVEIRA SANTOS e sua esposa THEREZA LIBÂNIO SANTOS, MANOEL PERES JÚNIOR e sua esposa TERESA RABELO PERES,
ajuizaram a presente ação ordinária, aduzindo em suma que, em
23/09/2003
,

intentaram uma
Ação de Reintegração de Posse

com pedido de liminar em face de V
ICENTE FURBINO BRETA FILHO
e
SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA
, aduzindo serem possuidores, por si e por antecessores, de uma área de terras com extensão de 4.000 hectares, objeto das
matrículas nos. 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa -MT
.

Informaram que designada audiência de justificação prévia, a liminar possessória foi deferida.

Asseveraram que, posteriormente, os réus/apelados V
ICENTE FURBINO BRETA FILHO
e
SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA
apresentaram contestação, dizendo serem titulares de domínio e da posse sobre área de 1.140 hectares, conforme título de domínio objeto da
matrícula n° 37.795 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças
.

Declararam que em
20/09/2004
aportou aos autos pedido de Assistência Litisconsorcial dos então adquirentes da propriedade objeto da
matrícula n°. 5874 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa
(averbação R03),
ROBERTO PINHEIRO DA SILVA
e sua mulher
IRLENE BERNARDES DOS SANTOS

PINHEIRO
, os quais afirmaram ser sucessores de
VICENTE FURBINO BRETA

FILHO
na
área de 1.140 hectares, matrícula primitiva no 37.795 – RGI Barra do Garças
,

mas

apenas alegaram como defesa a questão dominial sobre a mencionada área.

Alegaram que após contestação e impugnação apresentadas pelas partes, os litigantes foram intimados a especificarem as provas a serem produzidas, sendo que os apelantes postularam pela prova testemunhal, pericial e documental e os apelados requereram, além daquelas, depoimento pessoal dos autores.

Informaram que a prova pericial chegou à conclusão de que os títulos de propriedade dos apelantes não se ajustavam fisicamente no local onde estavam exercendo a posse, e o título apresentado pelos apelados (título referente a tão somente a área de 1.140 hectares, objeto da matrícula n° 37.795 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças), correspondia fisicamente em parte dos 4.000 hectares em discussão.

Pontuaram que durante a instrução processual, os réus/apelados não produziram qualquer prova de posse, insistindo em demonstrar seu domínio, todavia, o juiz, independentemente de qualquer alegação sobre domínio, e, diante das provas produzidas nos autos, confirmando a posse mansa e pacífica dos autores/apelantes sobre a totalidade da área (4.000 hectares),
julgou procedente a Ação Reintegração de Posse
em seu favor.

Desta decisão, os réus/apelados interpuseram recurso de apelação, o qual foi
provido por maioria
, inclusive mantido em seara de embargos infringentes. Os autores/apelantes interpuseram Recurso Especial, não obtendo êxito, inclusive em
23/08/2015
houve o trânsito em julgado da decisão.

Esclareceram que quando do cumprimento da sentença foi expedida Carta de Ordem, reintegrando os réus/apelados na totalidade da posse da área da Fazenda Santa Felicidade, com extensão de 4.000 hectares.

Declararam que diante dessa ordem de reintegração de posse foi que se insurgiram os autores/apelantes através da presente
Ação Ordinária
, uma vez que o reconhecimento da posse em favor dos réus/apelados se deu em razão do melhor domínio sobre área de 1.140 hectares, de modo que não poderia haver cumprimento de mandado de reintegração de posse em área superior ao título que foi objeto da decisão.

Justificaram ainda os autores/apelantes nos autos da Ação Ordinária (anulatória) que apenas o título de 1.140 hectares, objeto da matrícula n° 37.795 das notas do Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, era o único que o seu proprietário apresentou-se como réu na Ação de Reintegração de Posse e pediu que a sua posse fosse reconhecida em virtude de ser o titular do domínio, não havendo qualquer discussão em relação aos outros títulos que se assentavam sobre a posse de 4.000 hectares alegada na petição inicial pelos autores/apelantes.

Sustentaram também que apesar da perícia ter constatado que sobre o remanescente da posse de 4.000 hectares alegada pelos autores/apelantes na ação possessória, ainda incide outros títulos de propriedade, entre os quais, os títulos relativos às matrículas 37.024 e 19.472 do Registro de Imóveis da Barra de Garças, respectivamente em nome de
ALCIDES VISONI
e
ANTÔNIO PINHEIRO
, totalizando um remanescente de 2.561,449 hectares, os quais sequer foram parte na ação.

No mais, acentuaram que ajuizaram a ação anulatória, todavia, em princípio, foram indagados pelo Juiz se o pedido constante da ação não se tratava de coisa julgada. Informaram que fazia coisa julgada apenas a decisão relativa ao título de propriedade de
1.140 hectares, objeto da matrícula no 37.795 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças
, sendo certo que os demais títulos, apesar de localizados dentro dos limites da área de posse e propriedade dos autores/apelantes (4.000 hectares), não havia sido objeto de qualquer pedido na ação possessória, uma vez que seus titulares não fizeram parte da ação.

Não obstante as informações prestadas ao Juiz singular, este entendeu pela existência de coisa julgada extinguindo o processo, sem resolução do mérito, dando azo ao presente recurso.

Por sua vez, examinando o conteúdo da sentença de
ID no 16939020
, denota-se que a decisão do Juízo '
a quo
'

pautou-se no julgamento do
RAC no 109371/2010
de minha relatoria, que revogou a liminar possessória e determinou o retorno do imóvel à situação anterior, bem como determinou a reintegração sobre a totalidade da área do imóvel rural discutido na
Ação de Reintegração de Posse no 861-38.2003.811.0021
.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo um fragmento da sentença:

"
Fundamentação

Inicialmente, consigo que, com fundamento no princípio da vedação à decisão surpresa, os autores foram intimados para manifestarem acerca da eventual ocorrência de coisa julgada em relação ao objeto litigioso desta demanda e o processo n. 861-38.2003.811.0021 (Código n. 6887) que tramitou na 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Em manifestação acostada no evento n. 9701683 os autores refutaram em parte a alegação de coisa julgada, isso porque reconheceram que os réus, de fato, deveriam ser reintegrados na época da área de 1.140 hectares e não da totalidade equivalente a 4.000 hectares.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo dos autores, reputo que razão não lhe assiste, tendo em vista que eles visam a rediscussão do acórdão exarado pela Relatora, Des. Marilsen Andrade Addario no Recurso de Apelação n. 109371/2010, interposto após a sentença exarada na ação de reintegração de posse n. 861-38.2003.811.0021 (Código n. 6887)
.

No referido acórdão, restou consignado a revogação da liminar concedida naquela demanda e, “determinando o retorno do imóvel à situação anterior
”.

Ulteriormente, a Desembargadora Relatora, confirmou, em análise de uma petição apresentada pelos réus, a determinação para a reintegração possessória da área integral do imóvel rural discutido nos autos n. 861- 38.2003.811.0021 (Código n. 6887, como se verifica:

“Com isso, e sem mais delongas, determino o cumprimento incontinente da parte dispositiva do voto condutor no RAC no 109.371/2010, a fim de reintegrar os réus e/ou seus sucessores na posse do imóvel disputado, ficando desde logo autorizado o reforço policial e ordem de arrombamento, se acaso necessários.
”

Desta feita, nota-se que a determinação para a reintegração possessória da integralidade da área em discussão nesta demanda decorreu do julgamento do recurso de apelação n. 109371/2010, que restou confirmada na decisão acima colacionada
.

Portanto, em análise ao objeto litigioso deste processo, nota-se que os autores, na realidade, visam com esta ação ordinária ora intentada, de forma oblíqua, descontituir a determinação exarada pela Relatora do Recurso de Apelação n. 109371/2010, o que se mostra inviável, tendo em vista que esse não é o instrumento adequado para rescindir acórdão exarado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas sobretudo pelo fato de que a discussão encontra-se superada pela coisa julgada
, nos termos do art. 6o, §3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). As questões ora deduzidas foram esgotadas com o trânsito em julgado ocorrido no dia 23 de junho de 2015, após a prolação da decisão em sede do Agravo em Recurso Especial n. 637551/MT, exarado pelo Ministro Presidente Francisco Falcão do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É preciso deixar registrado, para fins dos limites objetivos da coisa julgada, que os autores da petição inicial do processo n. 861-38.2003.811.0021 (Código n. 6887) vindicaram naquela ocasião a reintegração da totalidade do imóvel, e não apenas uma parcela da área, como tenta os autores nesse momento inovar e persuadir.

Dessa forma, consoante os argumentos despendidos, vislumbra-se a existência da coisa julgada podendo ser conhecida de ofício, conforme previsão no art. 485, §3o do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Com fundamento no princípio da causalidade, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem a incidência de honorários advocatícios, tendo em vista que não houve a formalização da relação processual.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4o da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.o 4 1 /2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT.

Intime-se. Cumpra-se.

Água Boa, 16 de fevereiro de 2018.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição".

Grifei
.

Portanto, observa-se dos fragmentos grifados no julgado acima, que o Juiz singular extinguiu a ação possessória, ao fundamento da ocorrência da coisa julgada diante do que dispôs o
Recurso de Apelação n. 109371/2010
contra sentença exarada na
Ação de Reintegração de Posse n. 861-38.2003.811.0021
, de minha relatoria.

Pois bem.

A
Ação de Reintegração de Posse n. 861-38.2003.811.0021
em comento encontra-se juntada aos autos a partir do
ID no 16936291
, estendendo-se até o
ID no 16939009
.

Nesta ação, os autores/apelados defenderam a posse e a propriedade sobre 4.000 hectares do imóvel rural denominado "Fazenda Santa Felicidade", registrados nas
matrículas no 4.676
(2.880 hectares);
no 4.961
(420hectares);
no 5.129
(500 hectares) e
no 5130
(500 hectares).

Em seara de contestação, os réus/apelados V
ICENTE FURBINO BRETA FILHO
e
SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA
, se defenderam aduzindo serem titulares do domínio de
1.140 hectares
.

O imóvel em questão foi adquirido do
ESTADO DE MATO GROSSO
por
EUGÊNIO DE MELO
, em
25/03/1960,
sendo registrado sob
matrícula no 37.795
do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças-MT. Em

20/11/1991
, a totalidade do imóvel foi vendida para
MANOEL NOVAES
e
MARIA LIMA NOVAES
. Estes, por sua vez, em
30/11/1993
, o venderam para
MARIA LUÍZA SILVA SANTOS
(R-02-37 - protocolo: 84.109 - fls.176).

Em
14/01/2002
,
MARIA LUÍZA SILVA SANTOS
vendeu o imóvel para
VICENTE BRETAS e MARIA FÁTIMA DE SOUZA BRETA
, que, em
27/08/2003
, o venderam para
ROBERTO PINHEIRO DA SILVA
e sua esposa.

A liminar possessória foi concedida em
31/10/2003
(
ID no 16938951
) e cumprida em
08/11/2003
.

Após, devidamente instruída a possessória, esta foi sentenciada, julgando procedente o pedido inicial, confirmando a liminar concedida (
ID no 16938971
).

Os réus/apelados recorreram desta decisão através do
RAC no 109371/2010
, de minha relatoria, ao qual foi
dado provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de reintegração de posse, revogando a liminar concedida e determinando o retorno do imóvel à situação anterior. Confira a parte dispositivo do v. acórdão no
ID no 16938977
.

"Fortes nessas razões,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a actio reintegratória, revogando a liminar concedida às fls.122/124 e determinar o retorno do imóvel à situação anterior."

A douta Revisora - ilustre
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS -
, manteve a sentença singular, negando provimento o recurso. O Vogal - douto
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES
, acompanhou a relatora. Logo, o recurso foi provido por maioria, julgando-se improcedente a ação.

De igual sorte, em Embargos Infringentes, estes foram desprovidos, por maioria, mantendo o acórdão embargado (
ID no 16938984
).

O assistente litisconsorcial
ROBERTO PINHEIRO DA SILVA
, último adquirente da área, requereu expedição da carta de ordem, o que foi determinado por essa relatora em decisão monocrática proferida em
28/05/2013
, no seguinte teor (
ID no 16938995
):

"Considerando, ademais, que a teor do §2o do art.542 do CPC, o Recurso Especial não é recebido, ordinariamente, com efeito suspensivo, entendo não haver óbice ao imediato cumprimento do comando judicial emanado do acórdão do RAC no 109.371/2010.

Com isso, e sem mais delongas,
determino o cumprimento incontinente da parte dispositiva do voto condutor do RAC no 109.371/2010, a fim reintegrar os réus e/ou seus sucessores na posse do imóvel disputado, ficando desde logo autorizado o reforço policial e ordem de arrombamento, se acaso necessários
.

Expeça-se o competente mandado.

Em seguida, à Vice-Presidência desta Corte.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá, 28 de maio de 2013.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

Nos termos da "CERTIDÃO" de I
D no 16938999
, a Oficiala de Justiça certificou, em
08/07/2013
, que deu a posse da área denominada Cabeceira Forquilha, com 4.000 hectares, unificadas pelas matrículas 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130, toda cercada em sua totalidade em favor da parte vencedora.

Em decisão proferida em
20/04/2015
(
ID no 16939011
), o Ministro FRANCISCO FALCÃO, negou em definitivo seguimento ao recurso especial, tendo a decisão transitada em julgado em
03/08/2015
(
ID no 16939011
).

Diante do cumprimento do mandado sobre a totalidade da área, os autores/apelantes ajuizaram presente ação ordinária, em
23/10/2019
, a qual foi extinta antes da citação, já que foi reconhecido pelo Juiz singular a existência da coisa julgada, cujos fatos foram acima delineados.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar a tese recursal.

No caso em comento, os autores/apelantes ajuizaram a ação possessória sobre
4.000 hectares, objeto das matrículas nos. 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa-MT
.

Por outro lado, os réus/apelados defenderam a sua posse e propriedade sobre uma área de
1.140 hectares, objeto da matrícula no 37.795 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças
, inclusive trazendo a cadeia dominial até o último comprador, no caso, o assistente litisconsorcial
ROBERTO PINHEIRO DA SILVA
.

A ação possessória foi julgada procedente, confirmando a liminar sobre 4.000 hectares.

Em grau de recurso, por maioria, a sentença foi reformada, prevalecendo o voto da relatora, que deu provimento ao recurso, para julgar improcedente a ação reintegratória, revogando a liminar concedida e determinando o retorno do imóvel a situação anterior.

Portanto, conforme se vê, a decisão determinou o retorno do imóvel à situação anterior. Em momento algum determinou que os réus/apelados deveriam ser reintegrados na totalidade da área de 4.000 hectares, conforme aduzido pelo Juiz singular - até porque, ao longo do processado, os réus/apelados sempre defenderam o domínio sobre 1.140 hectares.

Desta forma, o fato de o acórdão determinar o retorno à situação anterior,
até prova em contrário
, não dá o direito de quem sempre defendeu a porção de área de
1.140 hectares
adentrar em toda área, principalmente, pela ausência por completo de qualquer pedido

contraposto

nos próprios autos

defendendo o restante da área
, diante do caráter dúplice das ações possessórias.

Ocorre que, conforme se verifica acima
, em
14/09/2011
, o
Recurso de Apelação Cível no 109371/2010
(
ID no 16938978
) contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, foi
provido, por maioria, para julgá-la improcedente
, revogando a liminar sobre 4.000 hectares, bem com determinando o retorno do imóvel à situação anterior.

Tal decisão foi mantida em
Embargos Infringentes no 112910/2011
(
ID no 16938984
), julgado em
02/08/2012
.

Posteriormente, através da decisão interlocutória de
ID no 16938995
, em
28/05/2013
, foi determinado o cumprimento
incontinenti
da parte dispositiva do
RAC no 109371/2010
, a
fim de reintegrar os réus na posse do imóvel disputado
. A Carta de Ordem foi expedida em
20/06/2013
(
ID no 16938995
), com a determinação de reintegração da área objeto da revogação da liminar, qual seja, sobre 4.000 hectares e devidamente cumprida em
08/07/2013
.

Percebe-se que houve erro de permissa.

Primeiro
, porque a decisão interlocutória de
ID no 16938995
determinou o cumprimento
incontinenti
da parte dispositiva do
RAC no 109371/2010
, a
fim de reintegrar os réus na posse do imóvel disputado
.
Segundo
, em cumprimento à decisão interlocutória acima, a Secretaria expediu a
Carta de Ordem
com
determinação de reintegração da área objeto da revogação da liminar
, qual seja, sobre 4.000 hectares,
tido como disputado
, permanecendo o autor
EMIDIO DA SILVEIRA SANTOS e sua mulher

inertes
, tanto no tocante à decisão interlocutória que
determinou a reintegração sobre o imóvel disputado
, bem como quanto ao cumprimento do mandado sobre a área de 4.000 hectares.

Desta forma, não há dúvida de que o ato judicial para o cumprimento do acórdão incorreu em vício resultante de erro.

Ocorre que à época do erro, encontrava-se em vigor o
artigo 486 do CPC/73
, o qual permitia a anulação de atos que não dependem de sentença, que é o caso dos autos:

"Art. 486.
Os atos judiciais, que não dependem de sentença
, ou em que esta

for meramente homologatória,

podem ser rescindidos
,
como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil
.

Ainda, consoante previsão legal do Código Civil de 2002, pode ser anulado o ato jurídico resultante de
erro
,
conforme dispõe o
artigo 171 do CC/2002
:

"
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

(...);

II –
por vício resultante de erro
, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores."
Grifei
.

Nos ensinamentos do Professor
RENAN LOTUFO:

"Erro é um vício de consentimento que se forma sem induzimento intencional de pessoa interessada. É o próprio declarante quem interpreta equivocadamente uma situação fática ou lei e, fundado em sua cognição falsa, manifesta à vontade, criando, modificando ou extinguindo vínculos jurídicos. É um engano fático, uma falsa noção da realidade, ou seja, em relação a uma pessoa, negócio, objeto ou direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico"
(LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2004)

Em se tratando de vício resultante de erro, o prazo decadência para ajuizar ação ordinária anulatória de atos ou negócio jurídico é de quatro (04) anos a
contar do erro
, na forma do
artigo 178, inciso II, do Código Civil
:

“Art. 178. É de
quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico
, contado:

(...)

II -
no de erro
, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;”

No caso em comento, o negócio jurídico tido com errado ocorreu em definitivo com o cumprimento do mandado em
08/07/2013
.

Por sua vez, a
AÇÃO ORDINÁRIA
que poderia ser emendada (aditada) para adequá-la para
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO
, foi distribuída em
29/07/2017
(
ID no 16936264
).

Desta forma, a distribuição da
AÇÃO ORDINÁRIA
deu-se fora do prazo decadencial, já que sua distribuição deveria ocorrer até no máximo dia
07/07/2017
,
no entanto, ocorreu em
29/07/2017
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, além da coisa julgada, o direito dos autores/apelantes encontra-se acobertado pelo mando da decadência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 28 DE ABRIL DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19/05/2021, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), APÓS A RELATORA PROVER O RECURSO. A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Eminentes pares.

Recurso de Apelação Cível promovido por EMILIO DA SILVEIRA SANTOS e s/esposa, MANOEL PERES JUNIOR e s/esposa, contra sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, acatando questão pertinente a existência de coisa julgada, na ação que foi ajuizada em desfavor de SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA, VICENTE FURBINO DA SILVA e ROBERTO PINHEIRO DA SILVA e esposa, referente às áreas de terras das matriculas 4.676, 4.961, 5129 e 5.130, do CRI de Água Boa. Aduzem que, ao contrário da sentença, inexiste COISA JULGADA sobre a totalidade da área, vez que a proteção possessória abrangeu tão somente 1.140 hectares, objeto da matrícula 37.795, do CRI de Barra do Garças.

Pedi vistas dos autos em face dos argumentos vertidos pelos apelantes de que àquela proteção possessória, julgada anteriormente neste Tribunal abrangia tão somente 1.140 hectares e, desta forma, não reside como acalentar posicionamento em relação à totalidade da área, no montante de 4.000 hectares. Que ta situação estava calcada em relação a matricula n. 37.795 do CRI de Barra do Garças. Acentuaram que ajuizaram a ação anulatória, todavia, em princípio, foram indagados pelo magistrado não se tratava de coisa julgada. E, que, ao acatar esta prejudicial de mérito, acatando a coisa julgada, houve desacerto do magistrado de piso.

Tenho apenas uma pequena divergência em relação ao posicionamento adotado pela eminente Relatora. Entendo que não é caso de ser aplicado a coisa julgada já que se tratam de pedidos e causas de pedir diversas e entendo que, o mais viável é extinguir o feito, ainda sem apreciação do mérito mas aplicando-se o inciso IV, do art. 485, do CPC. – ausência de condições de desenvolvimento válido regular do processo.

Isto porque, no presente feito, os autores, ora apelantes ajuizaram ação possessória, sobre 4.000 hectares, objeto das matriculas de números 4.676, 4.961, 5.129 e 5.300, ainda oriundo co Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de ÁGUA BOA. Por outro lado, temos que os réus/apelados defenderam sua posse sobre uma área de 1.140 hectares, que é objeto da matricula 37.795 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, inclusive trazendo a cadeia dominial do último comprador, no caso, o assistente litisconsorcial ROBERTO PINHEIRO DA SILVA., num total de 1.140 hectares.

Prosseguindo temos que a ação possessória foi julgada procedente confirmando a totalidade da área, ou seja, 4.000 hectares. Posteriormente, chegando o feito em grau recursal, a sentença foi reformada, por maioria, neste Tribunal, revogando-se a liminar concedida e restabelecendo a situação anterior. Constam dos autos (ID-16938999) que, em data de 08/07/2013, deu posse da área, em cumprimento a acordão deste Tribunal, ao vencedor, em relação às matriculas de números 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130, do CRI de Água Boa, num total de 4.000 hectares. Este é o documento que, segundo consta da inicial, é objeto da ação anulatória.

Pois bem. Retornando à situação anterior, isto é, em relação à totalidade da área, em relação ao pedido contraposto residiu defesa de tão somente 1.140 hectares que foi o pedido feito pelos apelados VICENTE TURBINO BRETA FILHO e SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA, o que está totalmente em desacordo já que, como já bem mencionado no voto condutor de lavra da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO fazendo alusão ao contido na sentença: ‘Contudo, em que pese o esforço argumentativo dos autores, reputo que razão não lhe assiste, tendo em vista que eles visam rediscussão do acórdão exarado pela Des. Marilsen Andrade Addário no Recurso de Apelação n. 109371/2010, interposto contra a sentença exarada na ação de reintegração de posse n. 861-38.2003.811.001 (Código n. 6887)’. (sic).

Constata-se, desta forma, que, em relação ao Recurso de Apelação Cível de número 109371/2010, julgado por esta colenda Câmara em data de 14/09/2011, a sentença da ação possessória foi reformada neste Tribunal, retornando a situação anterior, onde, assim restou ementado (...) – Se o título sobre o qual se funda a pretensão possessória é oriundo de montagem, não pode ser considerado justo, pelo que, não há também, justa posse, defensável na forma do art. 936 e seguintes do CPC, pois que, consoante estabelece o art. 1.203 da Lei Civil, ‘entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida’. (...) Confirmada através de perícia que os réus detêm o melhor titulo dominial, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente a ação possessória.

Não se vê, desta forma, possibilidade de dar guarida a suplica inicial quando o assim pretenderam os apelantes:

‘julgar procedente o pedido para o fim de declarar nulo o auto de reintegração de posse de fls. 929 dos autos de reintegração de posse n. 861-38.2003.811.0021 (6887) da Primeira Vara da Comarca de Água Boa-MT, limitando-se a reintegração de posse realizada mercê do mencionado laudo à área de 1.140 hectares, conforme titulo de domínio dos Réus, ordenando a restituição do remanescente com extensão de 2.860 hectares, à posse dos Autores, com a condenação dos réus nos consectários de sucumbência’. (sic) (ID-16936264).

O v. acórdão, seguindo os passos do julgador de primeiro grau, residiu entendimento da existência da coisa julgada, entendo que a situação deve ser encarada por outro ângulo jurídico.

Constata-se que, em relação à AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE que foi proposta por EMILIO DA SILVEIRA SANTOS e s/mulher e MANOEL PERES JUNIOR e s/mulher, em desfavor de SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA, ROBERTO PINHEIRO DA SILVA e sua esposa, pretenderam os autores serem integrados na posse do imóvel rural, com 4.000 hectares, do lugar denominado FAZENDA SANTA FELICIDADE, sustentando que foram esbulhados em data de 02/12/2002 e, neste contexto, tiveram liminar deferida. Constata-se, ainda, que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, JULGOU PROCEDENTE o PEDIDO e, de consequência, manteve a liminar, isto é, no total de 4.000 (quatro mil) hectares.

(ID-16936270), fls. 443/446.

Submetida a questão ao crivo deste Tribunal, conforme acórdão de fls. 546/562, de 14/09/2011, o recurso foi conhecido e provido, julgado improcedente a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, revogando-se a liminar e retornando a situação ao estagio anterior, ou seja, no total de 4.000 (quatro mil) hectares.

Assim, à primeira vista se vê que a CARTA DE ORDEM, mandando ser cumprida no total de 4.000 hectares, pertinentes a somatória das áreas pertinentes as matriculas de números 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130 do CRI de ÁGUA BOA, foi em estrito cumprimento ao determinado no RAC 109371/2020 e, desta forma, não vislumbrei premissa equivocada e sim cumprimento do decidido e sobre o qual já estava consolidada a coisa julgada. Isto porque, a tempo, forma, modo, aquela sentença proferida em sede da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, julgada IMPROCEDENTE, e com trânsito em julgado, não residiu ingresso com AÇÃO RESCISÓRIA.

Neste viés, a sentença está equivocada quando anotou a existência de COISA JULGADA. O v. acórdão deste Tribunal, substituindo a sentença, por força do art. 512 do CPC/73, ostentou o mesmo vício ao afirmar a existência da coisa julgada.

Isto porque, enquanto na primeira ação era de cunho possessório, nesta é de cunho petitório onde os apelantes afirmam que residiu cumprimento da ordem em área superior ao que estabelecia o processo, já que, nesta, o pedido é diverso, isto é, julgar procedente o pedido para o fim de declarar nulo o auto de reintegração de posse de fls. 929 dos autos de reintegração de posse n. 861-38.2003.811.0021 (6887) da Primeira Vara da Comarca de Água Boa - MT, limitando-se a reintegração de posse realizada mercê do mencionado laudo à área de 1.140 hectares, conforme titulo de domínio dos Réus, ordenando a restituição do remanescente com extensão de 2.860 hectares, à posse dos Autores, com a condenação dos réus nos consectários de sucumbência’. (sic) (ID-16936264).

No caso, tanto a causa de pedir nas duas ações são diversas. Na ação possessória, a causa de pedir foi o suposto esbulho cometido pelos réus daquela ação e o pedido foi à reintegração de posse do total de 4.000 hectares, correspondentes a somatória das matriculas de números 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130 do CRI de ÁGUA BOA.

Na presente ação, a causa de pedir foi que, em relação à perícia feita, foi que a ORDEM DE CUMPRIMENTO exarada elo Juízo de piso, foi além do determinado na decisão judicial. Afirmou que, deveria ser entregue aos réus tão somente 1.140 hectares. Contudo, a ordem judicial outorgou um excesso de 2.860 hectares. Sustentou a nulidade da ORDEM JUDICIAL e, consequentemente, sua declaração e retorno na posse de 2.860 hectares.

Portanto, com causas de pedir e pedidos distintos, não reside como acalentar o afirmado pelo juízo de piso e referendado naquele acórdão de número 109371/2010, julgado por esta colenda Câmara em data de 14/09/2011.

Neste viés, discordo do magistrado de piso e referendado no voto da eminente Relatora, da existência da coisa julgada e, desta forma, estando a causa madura, deve merecer o julgamento meritório neste Tribunal, a rigor do § 1o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

E, imiscuindo em relação ao recurso, em verdade, analisando os autos, constata-se que a sentença de piso, proferida em sede da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE promovida por EMILIO DA SILVEIRA SANTOS e s/esposa, MANOEL PERES JUNIOR e s/esposa em face de SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA, VICENTE FURBINO DA SILVA e ROBERTO PINHEIRO DA SILVA e esposa em que pretendiam ser reintegrados na posse de 4.000 hectares, no lugar denominado FAZENDA SANTA FELICIDADE, a ação foi julgada procedente. Contudo, em grau recursal, por maioria, no voto condutor da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, a sentença foi reformada, a ação de reintegração de posse foi julgada improcedente e, de consequência, cassada a liminar anteriormente concedida, isto é, no total de 4.000 hectares, correspondente a FAZENDA SANTA FELICIDADE. (RAC 109.371/2010).

Assim, se certa ou errada a decisão, em nenhum momento, nem a sentença, nem o v. acórdão fazem alusão de que os apelados desta ação somente faziam jus a 1.140 hectares e que residiu cumprimento a maior de 2.860 hectares.

Dos autos não constam isso. Se houve desacerto, tanto com relação à sentença, como em relação ao v. acórdão,

não foi questionado pelos apelantes em sede de embargos de declaração e, desta forma, transitou em julgado o v. acórdão de n. 109.371/2010.

Entendo que, a rigor do art. 512 do CPC, substituindo o v. acórdão deste Tribunal a sentença, onde este julgou improcedente a ação de reintegração de posse, tendo o magistrado de piso, em fiel cumprimento do que foi decidido, determinou o cumprimento de sentença do total determinado, ou seja, de 4.000 hectares, correspondente a FAZENDA SANTA FELICIDADE, não se vê qualquer nulidade daquela determinação feita na fase de cumprimento de sentença.

Neste viés, malgrado a existência desta situação, Isto é, cumprimento da ordem de reintegração em área superior já que, em pedido contraposto naquela ação de reintegração de posse, ateve-se o magistrado de piso, ao expedir a ordem, tão somente em obediência a acórdão deste Tribunal, não se vê como acoimar de nulo aquele ato.

Em verdade, a ação proposta, cuja nomenclatura implícita é de nulidade de ato jurídico, isto é, da ordem expedida pelo magistrado, em cumprimento de acórdão deste Tribunal, pretenderam os autores, de forma transversa, numa situação juridicamente equivocada, rescindir o acórdão de n. 109.371/2010, registrando, de forma errônea, que o juiz descumpriu os limites do determinado.

Perderam prazo para ingressarem com uma AÇÃO RESCISORIA por ERRO DE FATO, nos termos do art. 485, inciso IX, § 1o, do CPC/2015 e buscam agora desconstituir acórdão deste Tribunal numa equivocada fundamentação de que o magistrado deixou de cumprir o v. acórdão.

Portando, apenas discordo da fundamentação do juiz, seguido pelo v. acórdão quando, fazendo suas razões, adotou como premissa jurídica a existência da coisa julgada, a rigor do prescrito no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Entendo, na espécie, aplicável o inciso IV, do mesmo artigo e comando processual, isto é, verificação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Com estas considerações, acompanho em parte a eminente Relatora, mantenho a extinção do processo, sem julgamento do mérito, como bem aduziu a sentença discordando tão somente no que tange a capitulação descrita na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Retifico meu voto para acompanhar o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

A divergência é mínima, dessa forma Vossa Excelência continua com a ementa.

EM 23 DE JUNHO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM AS ACHEGAS DO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os autores/apelantes
EMÍLIO DA SILVEIRA SANTOS e sua esposa THEREZA LIBÂNIO SANTOS, MANOEL PERES JÚNIOR e sua esposa TERESA RABELO PERES,
ajuizaram a presente ação ordinária, aduzindo em suma que, em
23/09/2003
,

intentaram uma
Ação de Reintegração de Posse

com pedido de liminar em face de V
ICENTE FURBINO BRETA FILHO
e
SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA
, aduzindo serem possuidores, por si e por antecessores, de uma área de terras com extensão de 4.000 hectares, objeto das
matrículas nos. 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa -MT
.

Informaram que designada audiência de justificação prévia, a liminar possessória foi deferida.

Asseveraram que, posteriormente, os réus/apelados V
ICENTE FURBINO BRETA FILHO
e
SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA
apresentaram contestação, dizendo serem titulares de domínio e da posse sobre área de 1.140 hectares, conforme título de domínio objeto da
matrícula n° 37.795 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças
.

Declararam que em
20/09/2004
aportou aos autos pedido de Assistência Litisconsorcial dos então adquirentes da propriedade objeto da
matrícula n°. 5874 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa
(averbação R03),
ROBERTO PINHEIRO DA SILVA
e sua mulher
IRLENE BERNARDES DOS SANTOS

PINHEIRO
, os quais afirmaram ser sucessores de
VICENTE FURBINO BRETA

FILHO
na
área de 1.140 hectares, matrícula primitiva no 37.795 – RGI Barra do Garças
,

mas

apenas alegaram como defesa a questão dominial sobre a mencionada área.

Alegaram que após contestação e impugnação apresentadas pelas partes, os litigantes foram intimados a especificarem as provas a serem produzidas, sendo que os apelantes postularam pela prova testemunhal, pericial e documental e os apelados requereram, além daquelas, depoimento pessoal dos autores.

Informaram que a prova pericial chegou à conclusão de que os títulos de propriedade dos apelantes não se ajustavam fisicamente no local onde estavam exercendo a posse, e o título apresentado pelos apelados (título referente a tão somente a área de 1.140 hectares, objeto da matrícula n° 37.795 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças), correspondia fisicamente em parte dos 4.000 hectares em discussão.

Pontuaram que durante a instrução processual, os réus/apelados não produziram qualquer prova de posse, insistindo em demonstrar seu domínio, todavia, o juiz, independentemente de qualquer alegação sobre domínio, e, diante das provas produzidas nos autos, confirmando a posse mansa e pacífica dos autores/apelantes sobre a totalidade da área (4.000 hectares),
julgou procedente a Ação Reintegração de Posse
em seu favor.

Desta decisão, os réus/apelados interpuseram recurso de apelação, o qual foi
provido por maioria
, inclusive mantido em seara de embargos infringentes. Os autores/apelantes interpuseram Recurso Especial, não obtendo êxito, inclusive em
23/08/2015
houve o trânsito em julgado da decisão.

Esclareceram que quando do cumprimento da sentença foi expedida Carta de Ordem, reintegrando os réus/apelados na totalidade da posse da área da Fazenda Santa Felicidade, com extensão de 4.000 hectares.

Declararam que diante dessa ordem de reintegração de posse foi que se insurgiram os autores/apelantes através da presente
Ação Ordinária
, uma vez que o reconhecimento da posse em favor dos réus/apelados se deu em razão do melhor domínio sobre área de 1.140 hectares, de modo que não poderia haver cumprimento de mandado de reintegração de posse em área superior ao título que foi objeto da decisão.

Justificaram ainda os autores/apelantes nos autos da Ação Ordinária (anulatória) que apenas o título de 1.140 hectares, objeto da matrícula n° 37.795 das notas do Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, era o único que o seu proprietário apresentou-se como réu na Ação de Reintegração de Posse e pediu que a sua posse fosse reconhecida em virtude de ser o titular do domínio, não havendo qualquer discussão em relação aos outros títulos que se assentavam sobre a posse de 4.000 hectares alegada na petição inicial pelos autores/apelantes.

Sustentaram também que apesar da perícia ter constatado que sobre o remanescente da posse de 4.000 hectares alegada pelos autores/apelantes na ação possessória, ainda incide outros títulos de propriedade, entre os quais, os títulos relativos às matrículas 37.024 e 19.472 do Registro de Imóveis da Barra de Garças, respectivamente em nome de
ALCIDES VISONI
e
ANTÔNIO PINHEIRO
, totalizando um remanescente de 2.561,449 hectares, os quais sequer foram parte na ação.

No mais, acentuaram que ajuizaram a ação anulatória, todavia, em princípio, foram indagados pelo Juiz se o pedido constante da ação não se tratava de coisa julgada. Informaram que fazia coisa julgada apenas a decisão relativa ao título de propriedade de
1.140 hectares, objeto da matrícula no 37.795 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças
, sendo certo que os demais títulos, apesar de localizados dentro dos limites da área de posse e propriedade dos autores/apelantes (4.000 hectares), não havia sido objeto de qualquer pedido na ação possessória, uma vez que seus titulares não fizeram parte da ação.

Não obstante as informações prestadas ao Juiz singular, este entendeu pela existência de coisa julgada extinguindo o processo, sem resolução do mérito, dando azo ao presente recurso.

Por sua vez, examinando o conteúdo da sentença de
ID no 16939020
, denota-se que a decisão do Juízo '
a quo
'

pautou-se no julgamento do
RAC no 109371/2010
de minha relatoria, que revogou a liminar possessória e determinou o retorno do imóvel à situação anterior, bem como determinou a reintegração sobre a totalidade da área do imóvel rural discutido na
Ação de Reintegração de Posse no 861-38.2003.811.0021
.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo um fragmento da sentença:

"
Fundamentação

Inicialmente, consigo que, com fundamento no princípio da vedação à decisão surpresa, os autores foram intimados para manifestarem acerca da eventual ocorrência de coisa julgada em relação ao objeto litigioso desta demanda e o processo n. 861-38.2003.811.0021 (Código n. 6887) que tramitou na 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Em manifestação acostada no evento n. 9701683 os autores refutaram em parte a alegação de coisa julgada, isso porque reconheceram que os réus, de fato, deveriam ser reintegrados na época da área de 1.140 hectares e não da totalidade equivalente a 4.000 hectares.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo dos autores, reputo que razão não lhe assiste, tendo em vista que eles visam a rediscussão do acórdão exarado pela Relatora, Des. Marilsen Andrade Addario no Recurso de Apelação n. 109371/2010, interposto após a sentença exarada na ação de reintegração de posse n. 861-38.2003.811.0021 (Código n. 6887)
.

No referido acórdão, restou consignado a revogação da liminar concedida naquela demanda e, “determinando o retorno do imóvel à situação anterior
”.

Ulteriormente, a Desembargadora Relatora, confirmou, em análise de uma petição apresentada pelos réus, a determinação para a reintegração possessória da área integral do imóvel rural discutido nos autos n. 861- 38.2003.811.0021 (Código n. 6887, como se verifica:

“Com isso, e sem mais delongas, determino o cumprimento incontinente da parte dispositiva do voto condutor no RAC no 109.371/2010, a fim de reintegrar os réus e/ou seus sucessores na posse do imóvel disputado, ficando desde logo autorizado o reforço policial e ordem de arrombamento, se acaso necessários.
”

Desta feita, nota-se que a determinação para a reintegração possessória da integralidade da área em discussão nesta demanda decorreu do julgamento do recurso de apelação n. 109371/2010, que restou confirmada na decisão acima colacionada
.

Portanto, em análise ao objeto litigioso deste processo, nota-se que os autores, na realidade, visam com esta ação ordinária ora intentada, de forma oblíqua, descontituir a determinação exarada pela Relatora do Recurso de Apelação n. 109371/2010, o que se mostra inviável, tendo em vista que esse não é o instrumento adequado para rescindir acórdão exarado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas sobretudo pelo fato de que a discussão encontra-se superada pela coisa julgada
, nos termos do art. 6o, §3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). As questões ora deduzidas foram esgotadas com o trânsito em julgado ocorrido no dia 23 de junho de 2015, após a prolação da decisão em sede do Agravo em Recurso Especial n. 637551/MT, exarado pelo Ministro Presidente Francisco Falcão do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É preciso deixar registrado, para fins dos limites objetivos da coisa julgada, que os autores da petição inicial do processo n. 861-38.2003.811.0021 (Código n. 6887) vindicaram naquela ocasião a reintegração da totalidade do imóvel, e não apenas uma parcela da área, como tenta os autores nesse momento inovar e persuadir.

Dessa forma, consoante os argumentos despendidos, vislumbra-se a existência da coisa julgada podendo ser conhecida de ofício, conforme previsão no art. 485, §3o do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Com fundamento no princípio da causalidade, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem a incidência de honorários advocatícios, tendo em vista que não houve a formalização da relação processual.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4o da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.o 4 1 /2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT.

Intime-se. Cumpra-se.

Água Boa, 16 de fevereiro de 2018.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição".

Grifei
.

Portanto, observa-se dos fragmentos grifados no julgado acima, que o Juiz singular extinguiu a ação possessória, ao fundamento da ocorrência da coisa julgada diante do que dispôs o
Recurso de Apelação n. 109371/2010
contra sentença exarada na
Ação de Reintegração de Posse n. 861-38.2003.811.0021
, de minha relatoria.

Pois bem.

A
Ação de Reintegração de Posse n. 861-38.2003.811.0021
em comento encontra-se juntada aos autos a partir do
ID no 16936291
, estendendo-se até o
ID no 16939009
.

Nesta ação, os autores/apelados defenderam a posse e a propriedade sobre 4.000 hectares do imóvel rural denominado "Fazenda Santa Felicidade", registrados nas
matrículas no 4.676
(2.880 hectares);
no 4.961
(420hectares);
no 5.129
(500 hectares) e
no 5130
(500 hectares).

Em seara de contestação, os réus/apelados V
ICENTE FURBINO BRETA FILHO
e
SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA
, se defenderam aduzindo serem titulares do domínio de
1.140 hectares
.

O imóvel em questão foi adquirido do
ESTADO DE MATO GROSSO
por
EUGÊNIO DE MELO
, em
25/03/1960,
sendo registrado sob
matrícula no 37.795
do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças-MT. Em

20/11/1991
, a totalidade do imóvel foi vendida para
MANOEL NOVAES
e
MARIA LIMA NOVAES
. Estes, por sua vez, em
30/11/1993
, o venderam para
MARIA LUÍZA SILVA SANTOS
(R-02-37 - protocolo: 84.109 - fls.176).

Em
14/01/2002
,
MARIA LUÍZA SILVA SANTOS
vendeu o imóvel para
VICENTE BRETAS e MARIA FÁTIMA DE SOUZA BRETA
, que, em
27/08/2003
, o venderam para
ROBERTO PINHEIRO DA SILVA
e sua esposa.

A liminar possessória foi concedida em
31/10/2003
(
ID no 16938951
) e cumprida em
08/11/2003
.

Após, devidamente instruída a possessória, esta foi sentenciada, julgando procedente o pedido inicial, confirmando a liminar concedida (
ID no 16938971
).

Os réus/apelados recorreram desta decisão através do
RAC no 109371/2010
, de minha relatoria, ao qual foi
dado provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de reintegração de posse, revogando a liminar concedida e determinando o retorno do imóvel à situação anterior. Confira a parte dispositivo do v. acórdão no
ID no 16938977
.

"Fortes nessas razões,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a actio reintegratória, revogando a liminar concedida às fls.122/124 e determinar o retorno do imóvel à situação anterior."

A douta Revisora - ilustre
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS -
, manteve a sentença singular, negando provimento o recurso. O Vogal - douto
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES
, acompanhou a relatora. Logo, o recurso foi provido por maioria, julgando-se improcedente a ação.

De igual sorte, em Embargos Infringentes, estes foram desprovidos, por maioria, mantendo o acórdão embargado (
ID no 16938984
).

O assistente litisconsorcial
ROBERTO PINHEIRO DA SILVA
, último adquirente da área, requereu expedição da carta de ordem, o que foi determinado por essa relatora em decisão monocrática proferida em
28/05/2013
, no seguinte teor (
ID no 16938995
):

"Considerando, ademais, que a teor do §2o do art.542 do CPC, o Recurso Especial não é recebido, ordinariamente, com efeito suspensivo, entendo não haver óbice ao imediato cumprimento do comando judicial emanado do acórdão do RAC no 109.371/2010.

Com isso, e sem mais delongas,
determino o cumprimento incontinente da parte dispositiva do voto condutor do RAC no 109.371/2010, a fim reintegrar os réus e/ou seus sucessores na posse do imóvel disputado, ficando desde logo autorizado o reforço policial e ordem de arrombamento, se acaso necessários
.

Expeça-se o competente mandado.

Em seguida, à Vice-Presidência desta Corte.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá, 28 de maio de 2013.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

Nos termos da "CERTIDÃO" de I
D no 16938999
, a Oficiala de Justiça certificou, em
08/07/2013
, que deu a posse da área denominada Cabeceira Forquilha, com 4.000 hectares, unificadas pelas matrículas 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130, toda cercada em sua totalidade em favor da parte vencedora.

Em decisão proferida em
20/04/2015
(
ID no 16939011
), o Ministro FRANCISCO FALCÃO, negou em definitivo seguimento ao recurso especial, tendo a decisão transitada em julgado em
03/08/2015
(
ID no 16939011
).

Diante do cumprimento do mandado sobre a totalidade da área, os autores/apelantes ajuizaram presente ação ordinária, em
23/10/2019
, a qual foi extinta antes da citação, já que foi reconhecido pelo Juiz singular a existência da coisa julgada, cujos fatos foram acima delineados.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar a tese recursal.

No caso em comento, os autores/apelantes ajuizaram a ação possessória sobre
4.000 hectares, objeto das matrículas nos. 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa-MT
.

Por outro lado, os réus/apelados defenderam a sua posse e propriedade sobre uma área de
1.140 hectares, objeto da matrícula no 37.795 das notas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças
, inclusive trazendo a cadeia dominial até o último comprador, no caso, o assistente litisconsorcial
ROBERTO PINHEIRO DA SILVA
.

A ação possessória foi julgada procedente, confirmando a liminar sobre 4.000 hectares.

Em grau de recurso, por maioria, a sentença foi reformada, prevalecendo o voto da relatora, que deu provimento ao recurso, para julgar improcedente a ação reintegratória, revogando a liminar concedida e determinando o retorno do imóvel a situação anterior.

Portanto, conforme se vê, a decisão determinou o retorno do imóvel à situação anterior. Em momento algum determinou que os réus/apelados deveriam ser reintegrados na totalidade da área de 4.000 hectares, conforme aduzido pelo Juiz singular - até porque, ao longo do processado, os réus/apelados sempre defenderam o domínio sobre 1.140 hectares.

Desta forma, o fato de o acórdão determinar o retorno à situação anterior,
até prova em contrário
, não dá o direito de quem sempre defendeu a porção de área de
1.140 hectares
adentrar em toda área, principalmente, pela ausência por completo de qualquer pedido

contraposto

nos próprios autos

defendendo o restante da área
, diante do caráter dúplice das ações possessórias.

Ocorre que, conforme se verifica acima
, em
14/09/2011
, o
Recurso de Apelação Cível no 109371/2010
(
ID no 16938978
) contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, foi
provido, por maioria, para julgá-la improcedente
, revogando a liminar sobre 4.000 hectares, bem com determinando o retorno do imóvel à situação anterior.

Tal decisão foi mantida em
Embargos Infringentes no 112910/2011
(
ID no 16938984
), julgado em
02/08/2012
.

Posteriormente, através da decisão interlocutória de
ID no 16938995
, em
28/05/2013
, foi determinado o cumprimento
incontinenti
da parte dispositiva do
RAC no 109371/2010
, a
fim de reintegrar os réus na posse do imóvel disputado
. A Carta de Ordem foi expedida em
20/06/2013
(
ID no 16938995
), com a determinação de reintegração da área objeto da revogação da liminar, qual seja, sobre 4.000 hectares e devidamente cumprida em
08/07/2013
.

Percebe-se que houve erro de permissa.

Primeiro
, porque a decisão interlocutória de
ID no 16938995
determinou o cumprimento
incontinenti
da parte dispositiva do
RAC no 109371/2010
, a
fim de reintegrar os réus na posse do imóvel disputado
.
Segundo
, em cumprimento à decisão interlocutória acima, a Secretaria expediu a
Carta de Ordem
com
determinação de reintegração da área objeto da revogação da liminar
, qual seja, sobre 4.000 hectares,
tido como disputado
, permanecendo o autor
EMIDIO DA SILVEIRA SANTOS e sua mulher

inertes
, tanto no tocante à decisão interlocutória que
determinou a reintegração sobre o imóvel disputado
, bem como quanto ao cumprimento do mandado sobre a área de 4.000 hectares.

Desta forma, não há dúvida de que o ato judicial para o cumprimento do acórdão incorreu em vício resultante de erro.

Ocorre que à época do erro, encontrava-se em vigor o
artigo 486 do CPC/73
, o qual permitia a anulação de atos que não dependem de sentença, que é o caso dos autos:

"Art. 486.
Os atos judiciais, que não dependem de sentença
, ou em que esta

for meramente homologatória,

podem ser rescindidos
,
como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil
.

Ainda, consoante previsão legal do Código Civil de 2002, pode ser anulado o ato jurídico resultante de
erro
,
conforme dispõe o
artigo 171 do CC/2002
:

"
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

(...);

II –
por vício resultante de erro
, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores."
Grifei
.

Nos ensinamentos do Professor
RENAN LOTUFO:

"Erro é um vício de consentimento que se forma sem induzimento intencional de pessoa interessada. É o próprio declarante quem interpreta equivocadamente uma situação fática ou lei e, fundado em sua cognição falsa, manifesta à vontade, criando, modificando ou extinguindo vínculos jurídicos. É um engano fático, uma falsa noção da realidade, ou seja, em relação a uma pessoa, negócio, objeto ou direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico"
(LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2004)

Em se tratando de vício resultante de erro, o prazo decadência para ajuizar ação ordinária anulatória de atos ou negócio jurídico é de quatro (04) anos a
contar do erro
, na forma do
artigo 178, inciso II, do Código Civil
:

“Art. 178. É de
quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico
, contado:

(...)

II -
no de erro
, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;”

No caso em comento, o negócio jurídico tido com errado ocorreu em definitivo com o cumprimento do mandado em
08/07/2013
.

Por sua vez, a
AÇÃO ORDINÁRIA
que poderia ser emendada (aditada) para adequá-la para
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO
, foi distribuída em
29/07/2017
(
ID no 16936264
).

Desta forma, a distribuição da
AÇÃO ORDINÁRIA
deu-se fora do prazo decadencial, já que sua distribuição deveria ocorrer até no máximo dia
07/07/2017
,
no entanto, ocorreu em
29/07/2017
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, além da coisa julgada, o direito dos autores/apelantes encontra-se acobertado pelo mando da decadência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA.

Eminentes pares.

Recurso de Apelação Cível promovido por EMILIO DA SILVEIRA SANTOS e s/esposa, MANOEL PERES JUNIOR e s/esposa, contra sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, acatando questão pertinente a existência de coisa julgada, na ação que foi ajuizada em desfavor de SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA, VICENTE FURBINO DA SILVA e ROBERTO PINHEIRO DA SILVA e esposa, referente às áreas de terras das matriculas 4.676, 4.961, 5129 e 5.130, do CRI de Água Boa. Aduzem que, ao contrário da sentença, inexiste COISA JULGADA sobre a totalidade da área, vez que a proteção possessória abrangeu tão somente 1.140 hectares, objeto da matrícula 37.795, do CRI de Barra do Garças.

Pedi vistas dos autos em face dos argumentos vertidos pelos apelantes de que àquela proteção possessória, julgada anteriormente neste Tribunal abrangia tão somente 1.140 hectares e, desta forma, não reside como acalentar posicionamento em relação à totalidade da área, no montante de 4.000 hectares. Que ta situação estava calcada em relação a matricula n. 37.795 do CRI de Barra do Garças. Acentuaram que ajuizaram a ação anulatória, todavia, em princípio, foram indagados pelo magistrado não se tratava de coisa julgada. E, que, ao acatar esta prejudicial de mérito, acatando a coisa julgada, houve desacerto do magistrado de piso.

Tenho apenas uma pequena divergência em relação ao posicionamento adotado pela eminente Relatora. Entendo que não é caso de ser aplicado a coisa julgada já que se tratam de pedidos e causas de pedir diversas e entendo que, o mais viável é extinguir o feito, ainda sem apreciação do mérito mas aplicando-se o inciso IV, do art. 485, do CPC. – ausência de condições de desenvolvimento válido regular do processo.

Isto porque, no presente feito, os autores, ora apelantes ajuizaram ação possessória, sobre 4.000 hectares, objeto das matriculas de números 4.676, 4.961, 5.129 e 5.300, ainda oriundo co Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de ÁGUA BOA. Por outro lado, temos que os réus/apelados defenderam sua posse sobre uma área de 1.140 hectares, que é objeto da matricula 37.795 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, inclusive trazendo a cadeia dominial do último comprador, no caso, o assistente litisconsorcial ROBERTO PINHEIRO DA SILVA., num total de 1.140 hectares.

Prosseguindo temos que a ação possessória foi julgada procedente confirmando a totalidade da área, ou seja, 4.000 hectares. Posteriormente, chegando o feito em grau recursal, a sentença foi reformada, por maioria, neste Tribunal, revogando-se a liminar concedida e restabelecendo a situação anterior. Constam dos autos (ID-16938999) que, em data de 08/07/2013, deu posse da área, em cumprimento a acordão deste Tribunal, ao vencedor, em relação às matriculas de números 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130, do CRI de Água Boa, num total de 4.000 hectares. Este é o documento que, segundo consta da inicial, é objeto da ação anulatória.

Pois bem. Retornando à situação anterior, isto é, em relação à totalidade da área, em relação ao pedido contraposto residiu defesa de tão somente 1.140 hectares que foi o pedido feito pelos apelados VICENTE TURBINO BRETA FILHO e SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA, o que está totalmente em desacordo já que, como já bem mencionado no voto condutor de lavra da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO fazendo alusão ao contido na sentença: ‘Contudo, em que pese o esforço argumentativo dos autores, reputo que razão não lhe assiste, tendo em vista que eles visam rediscussão do acórdão exarado pela Des. Marilsen Andrade Addário no Recurso de Apelação n. 109371/2010, interposto contra a sentença exarada na ação de reintegração de posse n. 861-38.2003.811.001 (Código n. 6887)’. (sic).

Constata-se, desta forma, que, em relação ao Recurso de Apelação Cível de número 109371/2010, julgado por esta colenda Câmara em data de 14/09/2011, a sentença da ação possessória foi reformada neste Tribunal, retornando a situação anterior, onde, assim restou ementado (...) – Se o título sobre o qual se funda a pretensão possessória é oriundo de montagem, não pode ser considerado justo, pelo que, não há também, justa posse, defensável na forma do art. 936 e seguintes do CPC, pois que, consoante estabelece o art. 1.203 da Lei Civil, ‘entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida’. (...) Confirmada através de perícia que os réus detêm o melhor titulo dominial, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente a ação possessória.

Não se vê, desta forma, possibilidade de dar guarida a suplica inicial quando o assim pretenderam os apelantes:

‘julgar procedente o pedido para o fim de declarar nulo o auto de reintegração de posse de fls. 929 dos autos de reintegração de posse n. 861-38.2003.811.0021 (6887) da Primeira Vara da Comarca de Água Boa-MT, limitando-se a reintegração de posse realizada mercê do mencionado laudo à área de 1.140 hectares, conforme titulo de domínio dos Réus, ordenando a restituição do remanescente com extensão de 2.860 hectares, à posse dos Autores, com a condenação dos réus nos consectários de sucumbência’. (sic) (ID-16936264).

O v. acórdão, seguindo os passos do julgador de primeiro grau, residiu entendimento da existência da coisa julgada, entendo que a situação deve ser encarada por outro ângulo jurídico.

Constata-se que, em relação à AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE que foi proposta por EMILIO DA SILVEIRA SANTOS e s/mulher e MANOEL PERES JUNIOR e s/mulher, em desfavor de SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA, ROBERTO PINHEIRO DA SILVA e sua esposa, pretenderam os autores serem integrados na posse do imóvel rural, com 4.000 hectares, do lugar denominado FAZENDA SANTA FELICIDADE, sustentando que foram esbulhados em data de 02/12/2002 e, neste contexto, tiveram liminar deferida. Constata-se, ainda, que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, JULGOU PROCEDENTE o PEDIDO e, de consequência, manteve a liminar, isto é, no total de 4.000 (quatro mil) hectares. (ID-16936270), fls. 443/446.

Submetida a questão ao crivo deste Tribunal, conforme acórdão de fls. 546/562, de 14/09/2011, o recurso foi conhecido e provido, julgado improcedente a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, revogando-se a liminar e retornando a situação ao estagio anterior, ou seja, no total de 4.000 (quatro mil) hectares.

Assim, à primeira vista se vê que a CARTA DE ORDEM, mandando ser cumprida no total de 4.000 hectares, pertinentes a somatória das áreas pertinentes as matriculas de números 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130 do CRI de ÁGUA BOA, foi em estrito cumprimento ao determinado no RAC 109371/2020 e, desta forma, não vislumbrei premissa equivocada e sim cumprimento do decidido e sobre o qual já estava consolidada a coisa julgada. Isto porque, a tempo, forma, modo, aquela sentença proferida em sede da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, julgada IMPROCEDENTE, e com trânsito em julgado, não residiu ingresso com AÇÃO RESCISÓRIA.

Neste viés, a sentença está equivocada quando anotou a existência de COISA JULGADA. O v. acórdão deste Tribunal, substituindo a sentença, por força do art. 512 do CPC/73, ostentou o mesmo vício ao afirmar a existência da coisa julgada.

Isto porque, enquanto na primeira ação era de cunho possessório, nesta é de cunho petitório onde os apelantes afirmam que residiu cumprimento da ordem em área superior ao que estabelecia o processo, já que, nesta, o pedido é diverso, isto é, julgar procedente o pedido para o fim de declarar nulo o auto de reintegração de posse de fls. 929 dos autos de reintegração de posse n. 861-38.2003.811.0021 (6887) da Primeira Vara da Comarca de Água Boa - MT, limitando-se a reintegração de posse realizada mercê do mencionado laudo à área de 1.140 hectares, conforme titulo de domínio dos Réus, ordenando a restituição do remanescente com extensão de 2.860 hectares, à posse dos Autores, com a condenação dos réus nos consectários de sucumbência’. (sic) (ID-16936264).

No caso, tanto a causa de pedir nas duas ações são diversas. Na ação possessória, a causa de pedir foi o suposto esbulho cometido pelos réus daquela ação e o pedido foi à reintegração de posse do total de 4.000 hectares, correspondentes a somatória das matriculas de números 4.676, 4.961, 5.129 e 5.130 do CRI de ÁGUA BOA.

Na presente ação, a causa de pedir foi que, em relação à perícia feita, foi que a ORDEM DE CUMPRIMENTO exarada elo Juízo de piso, foi além do determinado na decisão judicial. Afirmou que, deveria ser entregue aos réus tão somente 1.140 hectares. Contudo, a ordem judicial outorgou um excesso de 2.860 hectares. Sustentou a nulidade da ORDEM JUDICIAL e, consequentemente, sua declaração e retorno na posse de 2.860 hectares.

Portanto, com causas de pedir e pedidos distintos, não reside como acalentar o afirmado pelo juízo de piso e referendado naquele acórdão de número 109371/2010, julgado por esta colenda Câmara em data de 14/09/2011.

Neste viés, discordo do magistrado de piso e referendado no voto da eminente Relatora, da existência da coisa julgada e, desta forma, estando a causa madura, deve merecer o julgamento meritório neste Tribunal, a rigor do § 1o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

E, imiscuindo em relação ao recurso, em verdade, analisando os autos, constata-se que a sentença de piso, proferida em sede da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE promovida por EMILIO DA SILVEIRA SANTOS e s/esposa, MANOEL PERES JUNIOR e s/esposa em face de SEBASTIÃO MACHADO DA SILVA, VICENTE FURBINO DA SILVA e ROBERTO PINHEIRO DA SILVA e esposa em que pretendiam ser reintegrados na posse de 4.000 hectares, no lugar denominado FAZENDA SANTA FELICIDADE, a ação foi julgada procedente. Contudo, em grau recursal, por maioria, no voto condutor da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, a sentença foi reformada, a ação de reintegração de posse foi julgada improcedente e, de consequência, cassada a liminar anteriormente concedida, isto é, no total de 4.000 hectares, correspondente a FAZENDA SANTA FELICIDADE. (RAC 109.371/2010).

Assim, se certa ou errada a decisão, em nenhum momento, nem a sentença, nem o v. acórdão fazem alusão de que os apelados desta ação somente faziam jus a 1.140 hectares e que residiu cumprimento a maior de 2.860 hectares.

Dos autos não constam isso. Se houve desacerto, tanto com relação à sentença, como em relação ao v. acórdão, não foi questionado pelos apelantes em sede de embargos de declaração e, desta forma, transitou em julgado o v. acórdão de n. 109.371/2010.

Entendo que, a rigor do art. 512 do CPC, substituindo o v. acórdão deste Tribunal a sentença, onde este julgou improcedente a ação de reintegração de posse, tendo o magistrado de piso, em fiel cumprimento do que foi decidido, determinou o cumprimento de sentença do total determinado, ou seja, de 4.000 hectares, correspondente a FAZENDA SANTA FELICIDADE, não se vê qualquer nulidade daquela determinação feita na fase de cumprimento de sentença.

Neste viés, malgrado a existência desta situação, Isto é, cumprimento da ordem de reintegração em área superior já que, em pedido contraposto naquela ação de reintegração de posse, ateve-se o magistrado de piso, ao expedir a ordem, tão somente em obediência a acórdão deste Tribunal, não se vê como acoimar de nulo aquele ato.

Em verdade, a ação proposta, cuja nomenclatura implícita é de nulidade de ato jurídico, isto é, da ordem expedida pelo magistrado, em cumprimento de acórdão deste Tribunal, pretenderam os autores, de forma transversa, numa situação juridicamente equivocada, rescindir o acórdão de n. 109.371/2010, registrando, de forma errônea, que o juiz descumpriu os limites do determinado.

Perderam prazo para ingressarem com uma AÇÃO RESCISORIA por ERRO DE FATO, nos termos do art. 485, inciso IX, § 1o, do CPC/2015 e buscam agora desconstituir acórdão deste Tribunal numa equivocada fundamentação de que o magistrado deixou de cumprir o v. acórdão.

Portando, apenas discordo da fundamentação do juiz, seguido pelo v. acórdão quando, fazendo suas razões, adotou como premissa jurídica a existência da coisa julgada, a rigor do prescrito no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Entendo, na espécie, aplicável o inciso IV, do mesmo artigo e comando processual, isto é, verificação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Com estas considerações, acompanho em parte a eminente Relatora, mantenho a extinção do processo, sem julgamento do mérito, como bem aduziu a sentença discordando tão somente no que tange a capitulação descrita na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021